Tribunal: TJSP
Processo: 1019214-43.2025.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. Alegação de defeitos ocultos. Pleito de indenização por danos materiais e morais, rechaçado. Inconformismo do autor. CERCEAMENTO DE DEFESA. Incorrência. O juiz é o destinatário da prova, de modo que fica a seu cargo decidir pela necessidade ou não de se realizarem atos durante a fase

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. Alegação de defeitos ocultos. Pleito de indenização por danos materiais e morais, rechaçado. Inconformismo do autor. CERCEAMENTO DE DEFESA. Incorrência. O juiz é o destinatário da prova, de modo que fica a seu cargo decidir pela necessidade ou não de se realizarem atos durante a fase instrutória. In casu, os fatos incontroversos, como a idade e a alta quilometragem do veículo, são suficientes para a análise jurídica da controvérsia sob a ótica da assunção de risco pelo adquirente, tornando as provas pericial e testemunhal dispensáveis para a formação do convencimento do julgador. VÍCIOS OCULTOS. Narrativa que se apresenta desprovida de verossimilhança. Não obstante aduza que o réu lhe vendera veículo com funcionalidade completamente comprometida, desencadeada a litigiosidade, não conseguiu angariar elementos que ao menos indiciem a veracidade do arguido. Objeto da contenda que perfaz veículo usado, fabricado em 2009, com 15 anos de uso e com alta quilometragem (mais de 175.000 km). Desgaste natural das peças que deveria ter sido considerado pelo adquirente. Carência probatória que pende em seu desfavor. Negligência do adquirente e assunção dos riscos do negócio por quem opta por não adotar os meios que lhe são facultados para resguardar seus interesses. SUCUMBÊNCIA. Majoração da verba honorária sucumbencial, segundo as disposições do art. 85, § 11, do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.